Tribunal: TJDFT
Processo: 0751617-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. TEMPESTIVIDADE. PRAZO DO ART. 525 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEVER DE PREVENÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 6o do Código de Processo Civil - CPC consagra o princípio da cooperação segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. O art. 10 do CPC estabelece o princípio da vedação da decisão surpresa ao estabelecer que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
3. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se após o término do prazo de 15 dias para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC, independentemente da realização de depósito judicial dentro desse prazo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. O princípio da cooperação processual e o dever de prevenção impõem ao juiz a obrigação de intimar a parte para esclarecer contradições em suas manifestações antes de decretar a preclusão, especialmente quando tal decisão impede a análise do mérito da impugnação.
5. Viola o princípio da vedação à decisão surpresa a decisão que rejeita liminarmente impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença sem oportunizar à parte executada a chance de esclarecer a contradição entre o depósito judicial com pedido de extinção e a posterior apresentação de impugnação.
6. Recurso conhecido e provido.